Tribunal: TCU
Processo: 021.774/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelo Senado Federal e por Silma Ayres da Silva Bento em face do Acórdão 2313/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, o qual julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da Sra. Silma Ayres da Silva Bento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer dos recursos de pedidos de reexame interpostos para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão aos recorrentes, informando que as demais peças que integram a presente deliberação (Relatório e Voto) poderão ser obtidas no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.